Tribunal: TCU
Processo: 035.280/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00398/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 722275, função CULTURA, que teve como objeto Realizar o Festival, Um Canto Para Martin Fierro, entre 17 e 20 de dezembro de 2009, na Cidade de Santana do Livramento/RS, com apresentações artísticas que preservem as raízes culturais e campeiras do homem gaúcho; (no da TCE no sistema: 666/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra o Centro de Cultura um Canto para Martin Fierro e Anomar Danúbio Machado Vieira, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 722275/2009, cujo objeto destinava-se à realização do "Festival Nativista um Canto para Martin Fierro", em Santana do Livramento/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, e no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência do presente acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.